Tribunal: TJMT
Processo: 1012589-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012589-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), REINALDO SOUZA REIS - CPF: 775.426.731-49 (AGRAVANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1.132 – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal firmou tese no julgamento do Tema 1.132 no sentido de que

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No presente caso constata-se que a notificação visando constituir o Agravante em mora foi
devidamente encaminhada para seu endereço indicado no contrato
sendo, portanto, válida referida notificação ainda que retornado com a indicação "endereço insuficiente".

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012589-53-2025

AGRAVANTE:
REINALDO SOUZA REIS

AGRAVADO:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Reinaldo Souza Reis
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado, deferiu liminar em seu favor com relação ao veículo descrito na inicial.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que
as partes firmaram Contrato de Financiamento sob o nº. 20040271477, (referente à cédula de crédito bancário n°658181661),
destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, “marca/modelo HYUNDAI/HB20 VISION 1.0 FLEX, Gasolina, placa RAW0F51, chassi 9BHCU51AANP248307 ano/modelo 2021/2021, cor BRANCA”
, sendo que
a Instituição Financeira alegando que o Agravante tornou-se inadimplente

a partir da parcela nº 2 com vencimento em 20/01/2025, ajuizou a ação de busca e apreensão
na qual, foi deferida

liminar em seu favor ensejando o presente recurso.

Argumenta o Agravante que para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, em face de garantia de alienação fiduciária, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, nos termos do art. 66, § 1º, da Lei 4.728/65 e do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69

porém, no presente caso,
a notificação não foi encaminhada/entregue no endereço do Agravante, retornando o AR como “endereço insuficiente”.

Afirma que tal informação não procede, tendo em vista que o endereço indicado no contrato é o mesmo constante no comprovante de endereço do Agravante em que recebe normalmente as suas correspondências, o que comprova que não houve sequer a tentativa de entrega, razão pela qual,
não restou comprovada a notificação do devedor fiduciário e, consequentemente, sua constituição em mora.

Alega que a notificação não foi devidamente encaminhada ao endereço declinado no contrato, pois, em que pese o Aviso de Recebimento ter sido devolvido pelo motivo de “endereço insuficiente”,
o endereço indicado no contrato é sim suficiente, ademais, em que pese ao inserir o CEP 78559-710 Residencial Sabrina II, o mesmo CEP 78559-710 aparece também como sendo do bairro Vila Lobos nos comprovantes de endereço, não é de responsabilidade do Agravante
a divergência do nome dos bairros, já que informou o CEP corretamente.

Sustenta que informou corretamente seu endereço e que a comprovação da constituição em mora é requisito necessário da Busca e Apreensão o que não restou demonstrado, ademais, não sendo possível localizar o devedor é admissível o protesto do título por edital, não sendo cumprido o que dispõe o que dispõe o § 2º do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/1969. Pugna ao final pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que as partes firmaram Contrato de financiamento, oportunidade em que o Agravante adquiriu um veículo, porém não cumpriu com o pactuado quanto ao pagamento das prestações mensais incidindo em mora conforme demonstrado com os documentos juntados na inicial.

Sustenta que diante da inadimplência do Agravante, valendo-se das prerrogativas legais, o Agravado ingressou com a demanda e requereu fosse expedido mandado de busca e apreensão do bem objeto do contrato, que se encontrava indevidamente na posse do Recorrente.

Assinala que a notificação do Agravante foi encaminhada para o endereço que consta do contrato, acrescentando que o Decreto-Lei 911/69, é claro ao estabelecer que para a concessão da liminar de busca e apreensão, faz-se necessária a comprovação da mora do devedor, bem como a notificação extrajudicial; requisitos estes comprovados em momento oportuno.

Verbera que embora seja caso de notificação retornada pelo movido “ENDEREÇO INSUFICIENTE” há de ser reconhecida a regular constituição em mora do devedor, ora Requerido, mesmo porque

é dever contratual do financiado manter contato com o credor, e não poderá elidir a eficácia do contrato por meio de manobras fraudulentas para se esquivar do contrato.

Afirma que não se pode concordar que uma vez encaminhada a correspondência, e não entregue por motivos alheios aos atos do credor, seja-lhe negado a obtenção da tutela jurisdicional, não podendo o direito coadunar com atos protelatórios, afirmando a validade da notificação conforme o TEMA 1132 do STJ. Insurge-se, ainda com relação ao deferimento de justiça gratuita ao Agravante. Pugna ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado, tendo o Agravante afirmado que não ocorreu sua regular constituição em mora.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final
. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela
se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam
.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, o Agravante sustenta que a não ocorreu a sua constituição em mora,
tendo em vista que a correspondência encaminhada pelo Agravado retornou com a indicação “endereço insuficiente”,
no entanto, está correto seu endereço, já que nele recebe regularmente suas correspondências.

Alega que em que pese outro Bairro constar CEP idêntico não é de responsabilidade do Agravante e, ademais,
não sendo localizado o devedor é admitido o protesto por edital, de modo que não

foi observado, no caso, o que dispõe o § 2º do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/1969.

Cumpre anotar que a questão referente a numeração do CEP questionada, embora não decorra de responsabilidade do Agravante conforme sustentado,

o fato é que a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato
e, mesmo assim, retornou com a indicativa de endereço insuficiente.

Vale ressaltar cabe ao devedor manter seu endereço atualizado perante o credor, ademais,

referida situação relatada pelo Agravante
de per si
não afasta a sua inadimplência

que ensejou o ajuizamento da ação, tanto que sequer questiona eventual pagamento ou quitação de eventuais parcelas em atraso que motivaram a Busca e Apreensão.

Com
efeito, sendo a notificação encaminhada para o mesmo endereço do contrato
no presente caso, qual seja: Rua Projetada 01, Quadra 19, L 05 residencial Sabrina II, Sinop/MT CEP 78559-710, é considerada
válida,
independentemente de seu recebimento na forma do TEMA 1132 do STJ, valendo acrescentar que em se
tratando de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação contratual,
contudo, para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No pertinente a constituição em mora do devedor cumpre anotar o Tema 1132 reconhece que na ação de busca e apreensão a constituição em mora do devedor ocorre com

a
Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento (AR)
enviada

no endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

No mais, a respeito do tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora,
bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”.
(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante no sentido de que o número do CEP constante da notificação também é de

outro Bairro
de per si
não afasta o inadimplemento do devedor e,
tampouco, invalida a constituição em mora validamente efetiva no caso com o encaminhamento da notificação para o endereço do contrato,

conforme documento registrado no Cartório do 6º Ofício de Registro de Títulos e Documentos ID 186470787 (proc. de origem),
ainda que tenha retornado com indicação de "endereço insuficiente".

Acerca da questão anoto o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE
– ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).

Encargos contratuais supostamente abusivos devem ser inicialmente submetidos à análise do juízo de origem, sendo inviável a apreciação pelo Tribunal em sede de agravo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1028488-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA
– TEMA 1132 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO VERIFICADO - CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

(...)

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. (N.U 1020530-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO
” –
IRRELEVÂNCIA
-
MORA COMPROVADA
– TEMA 1.132 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Uma vez que a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para o endereço constante do contrato, não há de se falar em ausência de comprovação da mora do devedor pelo fato do aviso de recebimento ter sido devolvido pelo motivo “não procurado”. (N.U 1014896-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024).

Diante dessas considerações, tendo em vista a ausência da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo, visto que a notificação visando constituir o Agravante em mora foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato sendo, portanto, válida,
nego provimento ao agravo de instrumento.

Outrossim no pertinente ao deferimento de justiça gratuita em favor do demandado/Agravante contra a qual se insurge o Agravado anoto que deve ser objeto de impugnação no juízo de origem (artigo
100 e 1009 § 1º do CPC).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025